Tribunal: TJBA
Processo: 0300692-24.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300692-24.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE MENDES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
BERNADETE MENDES DE SOUZA, ADEMAR COSTA DOS SANTOS

APELADO: MARLUCY DE SANTANA MENEZES e outros (3)

Advogado(s)
:
INGRID GIL SALES CARVALHO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, VINICIUS MEDRADO MENDES, PAULA PASSOS TANAJURA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito
p
rocessual
c
ivil
.
Agravo interno em apelação cível. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Pressupostos de admissibilidade recursal. Não conhecimento do recurso. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, sob fundamento de inobservância ao princípio da dialeticidade. O recorrente alega equívoco na decisão agravada, sustentando que houve impugnação específica aos fundamentos da sentença e que seria necessária a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões. Requer a reforma da decisão que não conheceu da apelação.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se as razões recursais apresentadas em apelação atenderam ao princípio da dialeticidade, por meio de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se seria necessária a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, mesmo diante da ausência de conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma direta e específica os fundamentos da decisão recorrida, não bastando argumentos genéricos ou dissociados da motivação judicial.

4. Constatado que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença, impedindo seu conhecimento, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A ausência de impugnação específica constitui vício formal que compromete a admissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
0300692-24.2015.8.05.0150
, em que é
agravante
BERNADETE MENDES DE SOUZA
e outros

e agravad
o
JOAO BORGES HEGOUET NETO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.